Tribunal: TJMT
Processo: 1014306-76.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014306-76.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BELCHIOR AUTO DE SOUZA - CPF: 705.901.331-87 (APELANTE), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS.
TESE DE
PREENCHIMENTO INCOMPLETO.
REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA.

DOSIMETRIA DA PENA.
REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA
POR RESTRITIVAS
DE DIREITO.
INVI
ABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença
que
o
condenou
pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97

(embriaguez ao volante), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além
do pagamento
de 15 (quinze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões
em discussão: (i) definir se o
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
é nulo
ante o
preenchimento incompleto
de campos do formulário; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é
suficiente
para
sustentar
a
condenação
pelo crime previsto no
art. 306 do CTB
; (
iii
)
verificar a possibilidade de afastamento do reconhecimento da reincidência
e
examinar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Auto
d
e Constatação, previsto na
Resolução CONTRAN n. 432/2013
, é meio idôneo para aferição da alteração da capacidade psicomotora por
conjunto de sinais
, e o preenchimento parcial não implica
, por si só,
nulidade quando houver elementos suficientes
à demonstração do fato, ausente demonstração
de prejuízo
.

4
.
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de risco concreto, e admite a
demonstração da alteração da capacidade psicomotora
por outros meios de prova (art. 306, § 2o), sendo prescindível
a realização d
o teste de alcoolemia quando essa alteração se evidenciar por registros formais idôneos e por prova oral produzida sob
o crivo do
contraditório.

5.

Mantém-se o reconhecimento da reincidência quando demonstrada a existência de condenação anterior transitada em julgado, idônea a caracterizar a agravante.

6. Reconhece-se, de ofício, a
atenuante da confissão espontânea
quando evidenciad
o
nos autos
o reconhecimento da prática do crime pelo réu
, admitindo-se sua
compensação
com a reincidência na segunda fase da dosimetria.

7. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao reincidente em crime doloso, ausentes os pressupostos excepcionais do art. 44, § 3o, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.
Redimensionamento da pena, de ofício.

Tes
e de julgamento
:
“1.
N
ão se invalida
o
Auto de Constatação de Sinais
pelo preenchimento parcial de seus campos
,
quando contiver elementos suficientes para evidenciar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa.
2.
O crime previsto no art. 306 do CTB admite comprovação por quaisquer meios de prova, sendo dispensável a realização do teste de etilômetro quando a alteração da capacidade psicomotora estiver evidenciada por sinais descritos em Auto
d
e Constatação e corroborada por prova oral produzida em juízo.
3.
A agravante da reincidência é aplicável quando demonstrada
a existência de
condenação penal anterior transitada em julgado e não decorrido o prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.
4.
A atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida de ofício quando objetivamente evidenciada nos autos, ainda que não utilizada expressamente como fundamento da condenação, compensa
ndo-a
com a
agravante da
reinc
idência.

5
.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é, em regra, vedada ao reincidente em crime doloso (art. 44, II, do Código Penal), admitindo-se, excepcionalmente, a medida quando a reincidência não é específica e as circunstâncias do caso revelam que a substituição é socialmente recomendável e suficiente à reprovação e prevenção do delito (art. 44, § 3o, do Código Penal)”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.503/97 (CTB), art. 306, caput, § 1o, II, e § 2o; Resolução CONTRAN n. 432/2013, art. 5o, § 1o; CP,
arts
. 33, § 2o, “c”, 44, II e § 3o, 61, I, 63, 64, I, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal n. 1000342-40.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 05/12/2025,
publ
. 05/12/2025; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/08/2021,
DJe
27/08/2021; TJ-MT, N.U 1010998-16.2022.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 24/06/2025, DJE 30/06/2025; STJ,
AgRg
no HC 825.052/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/08/2023,
DJe
30/08/2023; STJ,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2.166.375/SP, Quinta Turma, j. 08/11/2022,
DJe
16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Belchior Auto de Souza
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos auto
s n.
1014306-76.2022.8.11.0042
, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306,
c
aput
, do Código de Trânsito Brasileiro
(embriaguez ao volante), à pena de
1 (um) ano de detenção
, no

regime
inicial
aberto
, além da suspensão da habilitação pelo mesmo período e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Sustenta, em síntese, a nulidade do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora por preenchimento incompleto e, no mérito, a insuficiência probatória para a condenação, com pedidos subsidiários de afastamento da reincidência e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de a
dmissibilidade, dele conheço.

Preliminar

A defesa suscita,

preliminarmente,
a nulidade do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora,
ao argumento de que os campos 7, 8 e 9 do formulário, relativos à orientação, memória e capacidade motora e verbal do condutor, não foram integralmente preenchidos, o que comprometeria a validade do documento como meio de prova. Sustenta, ainda,
a existência de
contradição no depoimento do policial militar Alexsander de Campos Silva, ao mencionar recusa
em realizar
o teste de etilômetro quando
, na verdade,
o equipamento não estaria disponível na viatura.

O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora constitui instrumento previsto na Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, voltado à verificação da alteração da capacidade psicomotora por “conjunto de sinais”, na forma do art. 5o, § 1o, do referido ato normativo, em consonância com o art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Trata-se de documento oficial, elaborado por agentes públicos no exercício regular de suas funções, apto a integrar o acervo probatório,
sujeito à valoração judicial
sem prejuízo de sua valoração em conjunto com os demais elementos produzidos sob contraditório.

Não se extrai da regulamentação
, a
exigência de preenchimento integral e exaustivo de todos os campos do formulário como condição de validade do ato, mas, sim, o registro de elementos suficientes que, avaliados em conjunto, indiquem alteração da capacidade psicomotora.

No caso, o documento consignou
que o réu apresentava
olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação e comportamento falante, sinais objetivos que, analisados em conjunto, atendem ao critério regulamentar e permitem compreender a condição observada no momento da abordagem. Assim, eventual incompletude
no preenchimento
de campos específicos, por si só, não conduz à invalidação do ato, sobretudo
ante a
ausência de demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da máxima
pas
de
nullité

sans

grief
.

A prova oral judicializada, por sua vez, converge com o teor do documento. O policial militar Alexsander de Campos Silva, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, confirmou a presença de sinais compatíveis com alteração da capacidade psicomotora, corr
oborando o registro formal realizado no momento da abordagem.

O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro admite expressamente que a alteração da capacidade psicomotora seja comprovada por exame técnico ou por quaisquer outros meios de prova legalmente admitidos, não se exigindo a realização de teste de alcoolemia como condição exclusiva para a demonstração da materialidade delitiva.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que
a
comprovação do crime de embriaguez ao volante não exige a realização do teste de alcoolemia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova legalmente admitido. 2. O termo de constatação de embriaguez, corroborado por prova testemunhal idônea e coerente, é apto a embasar condenação, mesmo diante da recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003424020218110013, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025).

Conclui-se que o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora é válido e idôneo, porquanto elaborado conforme os parâmetros legais aplicáveis e lastreado em sinais objetivos e concretos de alteração
da capacidade psicomotora
, devidamente explicitados no próprio documento e confirmados, em juízo, pelo depoimento colhido sob
o
contraditório
, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida.

Mérito

A defesa

postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
e requerendo a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro admite duas vias autônomas para comprovação da alteração da capacidade psicomotora: (i) aferição técnica da concentração alcoólica por meio de etilômetro ou exame equivalente; ou (
ii
) constatação de sinais visíveis de embriaguez, conforme critérios definidos pelo CONTRAN.

A Lei n.o 12.760/2012 ampliou expressamente os meios de prova admitidos, tornando desnecessária a submissão do condutor ao teste do etilômetro quando existirem outros elementos idôneos de comprovação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 96278370), pelo Boletim de Ocorrência (ID 96278372) e pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 96278390), no qual foram registrados diversos sinais objetivos
de alteração da capacidade psicomotora, tais como
olhos vermelhos, hálito alcoólico, desordem nas vestes, agressividade, exaltação e fala desconexa.

Nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, a verificação da alteração da capacidade psicomotora deve considerar um conjunto de sinais, requisito atendido no caso concreto.

Quanto à autoria
delitiva
, a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma os elementos documentais constantes dos autos e reforça a conclusão quanto à prática delitiva
imputada a
o réu.

O policial militar Alexsander de Campos Silva, quando ouvido em juízo (ID. 203820173), relatou que a guarnição foi acionada para atender
a um chamado que envolvia o
acidente de trânsito na Avenida Miguel Sutil, ocasião em que o apelant
e
colid
iu
o veículo que conduzia na traseira de outro automóvel. Ao chegar ao local, constatou os sinais de embriaguez e o apelante se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo então lavrado o Auto
d
e Constatação.
Declarou, ainda, que o próprio apelante admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo, circunstância que, confirmada em juízo, harmoniza-se com os registros formais e reforça a coerência do conjunto probatório.

Em interrogatório judicial (ID. 323934946), o apelante negou a prática delitiva. Reconheceu a ocorrência do acidente de trânsito, mas atribuiu o fato a suposta falha mecânica no sistema de freios, afirmando que apenas “encostou” no veículo que seguia à frente. Negou ter ingerido bebida alcoólica, alegando que eventual nervosismo decorria do estresse causado pelo acidente, da irregularidade documental do veículo e do cansaço proveniente de trabalho noturno, bem como afirmou que o teste do etilômetro não lhe teria sido oferecido pelos policiais.

A versão defensiva, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório. A alegada falha mecânica não foi comprovada por qualquer elemento técnico ou documental. Ademais, a negativa de ingestão de álcool revela-se incompatível com os sinais registrados no Auto de Constatação e corroborados pela prova testemunhal produzida em juízo.

Ressalte-se que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de direção anormal ou de situação concreta de risco. Basta que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo irrelevante, para a tipicidade, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a condução de veículo sob influência de álcool, aferida por meio idôneo, é suficiente para a configuração da tipicidade, não se exigindo prova de efetiva potencialidade lesiva.

Nesse sentido:

(...) 2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a questão, consignou que a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, sendo desnecessária a aferição da graduação alcoólica para a configuração do delito, bastando a alteração da capacidade psicomotora do condutor.
Destacou, ainda, que o crime previsto no art.
306
do
CTB
é de perigo abstrato, o que dispensa a comprovação de risco concreto.
3. A partir do advento da Lei
12.760
/2012, que alterou a redação do art.
306
do
Código de Trânsito Brasileiro
, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021.) (...) (STJ -
AREsp
: 00000000000003063891, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Data de Publicação: DJEN 04/02/2026).

A alegação defensiva de contradição no depoimento policial acerca da recusa em realizar o teste do etilômetro — sob o argumento de que o equipamento não estaria disponível na viatura — não é suficiente para infirmar a condenação, uma vez que a alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por outros elementos idôneos.

No caso, os sinais constam descritos no Auto de Constatação e são corroborados pela prova testemunhal produzida em juízo, a qual, quando harmônica com os demais elementos dos autos, revela-se idônea para sustentar o édito condenatório, nos termos do Enunciado n. 8 da TCCR, evidenciando a alteração da capacidade psicomotora do apelante e a subsunção da conduta ao art. 306 do CTB.

Verifica-se, portanto, que o conjunto de elementos constantes dos autos é robusto e harmônico, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, razão pela qual não se aplica o princípio do
in dubio pro reo,
bem como não há se falar em insuficiência
probatória
, devendo ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

Do
pleito de
afastamento da agravante da reincidência

A defesa requer o afastamento da agravante da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria, sustentando
a
ausência
do
s pressupostos legais para sua incidência no caso concreto.

A
agravante da
reincidência, prevista no art. 63 do Código Penal, configura-se quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Trata-se de circunstância agravante de aplicação obrigatória, nos termos do art. 61, inciso I, do mesmo diploma legal, desde que demonstrada a existência de condenação definitiva anterior e a prática de novo delito dentro do prazo depurador de cinco anos, conforme estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal.

No caso, a certidão de antecedentes criminais (ID. 96293472) atesta que o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, nos autos da Ação Penal n. 0019730-34.2013.8.11.0042, da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 29
de outubro de
2019.

O relatório da situação executória (ID. 323934877), extraído do processo n. 2000297-63.2020.8.11.0042, confirma a definitividade da condenação e a regular tramitação da
execução penal, evidenciando que se trata de título condenatório apto a gerar reincidência.
Isso porque o
crime objeto da presente ação penal foi praticado em 09 de abril de 2022, portanto
,
após o trânsito em julgado da condenação anterior, ocorrido em 29 de outubro de 2019.

Desse modo, evidenciada a existência de condenação penal anterior transitada em julgado e a prática de novo delito dentro do prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, resta caracterizada a reincidência, inexistindo elementos nos autos que autorizem seu afastamento.

D
o reconhecimento
,
de ofício
,
da atenuante da confissão espontânea

Embora não tenha havido insurgência recursal específica,
impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, por se tratar de circunstância objetivamente evidenciada nos autos e
diretamente relacionada à individualização da pena.

No caso, consta que o apelante, ainda no contexto da abordagem policial,
teria admitido
perante a guarnição ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo.
Trata-se, portanto, de confissão extrajudicial, posteriormente retratada em juízo, mas apta, ainda assim, a autorizar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça
tem assentado que a incidência da atenuante não depende de a confissão ter sido expressamente utilizada na fundamentação da condenação, p
ois o art. 65, III, “d”, do CP não condiciona sua aplicação à efetiva menção pelo julgador
.

Nesse sentid
o:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

1. Consoante o atual entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP, quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória.
Precedentes.

2. Ademais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri [...], considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" ( HC n. 596.624/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 3/9/2020.), como no caso . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 825052 RS 2023/0171391-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023).

Assim, reconhece-se, de ofício, a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a qual deverá ser considerada na segunda fase da dosimetria, em compensação com a agravante da reincidência, por ocasião do redimensionamento da pena.

Do redimensionamento da pena

Na
primeira fase
da dosimetria,
mantém-se a pena-base em 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa
, pelos mesmos fundamentos adotados na sentença quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Na
segunda fase
da dosimetria, incidem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência, esta corretamente reconhecida na sentença. Diante da coexistência dessas circunstâncias, procede-se à compensação integral entre elas, mantendo-se a pena intermediária em 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na
terceira fase,
ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 9 (nove) meses de d
etenção e 15 (quinze) dias-multa
.

A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser readequada para 9 (nove) meses, em observância ao redimensionamento da
pena
privativa de
liberdade.

Mantém-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
c
, do Código Penal.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, embora a reincidência do apelante não seja específica, não se evidenciam, no caso concreto, os pressupostos excepcionais do art. 44, § 3o, do Código Penal, de modo que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Quanto
ao sursis
, mantém-se o indeferimento, diante da reincidência em crime doloso, nos termos do art. 77, I, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto
por
Belchior Auto de Souza

e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
,
RECONHEÇO
a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e procedo à sua compensação integral com a agravante da reincidência.

Em consequência,
REDIMENSIONO
a pena do réu
Belchior Auto de Souza
pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97, fixando-a definitivamente em 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto
, além de 9 (nove) meses de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026